Tribunal: TJES
Processo: 5007607-07.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007607-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO NÃO SOLICITADO. AUTORA QUE NÃO COMPROVA MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega ter realizado compra presencial junto à ré, e solicitado o parcelamento em apenas duas vezes, recusando expressamente oferta de parcelamento em 8 vezes. Aduz que, ao chegar em casa, recebeu SMS informando que a compra havia sido parcelada em 8 vezes, com acréscimo de juros. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora pugna pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a requerida pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.

A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.

Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a inversão do ônus probatório resultar na necessidade de produção de prova de fato negativo. “É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

5. É o que ocorre no presente caso, pois ao se imputar à requerida o ônus de comprovar que inexistiu solicitação de parcelamento nos moldes concretizados, estar-se-á lhe exigindo (da ré) prova cuja produção é faticamente impossível.

6. Além disso, tem-se que a autora não logrou êxito em comprovar reclamação administrativa anterior ao ajuizamento, o que poderia ser feito utilizando-se de diversos meios: fotografias, oitiva de testemunhas e comprovantes de deslocamento na data e hora dos eventos narrados são exemplos de provas que poderiam ser facilmente produzidas pela recorrente.

7.

Diante da ausência de comprovação da imposição de parcelamento indesejado, soçobra o pleito indenizatório.

8.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença
proferida
na origem.

9. Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)